Tribunal: TJSP
Processo: 1002055-10.2018.8.26.0572
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DANO MORAL – Inocorrência – Inscrição desabonadora de nome em bancos de dados – Enquadramento na hipótese da Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Adequação ante as particularidades do caso concreto e em conformidade com jurisprudência desta Corte – Decisão que negou provimento a apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002055-10.2018.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante LAURO GOMES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002055-10.2018.8.26.0572/50000 -Voto no 41105
2
VOTO No: 41105
AINT.No: 1002055-10.2018.8.26.0572/50000
COMARCA: São Joaquim da Barra 2a VC
AGTE. : LAURO GOMES DE ALMEIDA (JUST GRAT)
AGDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DANO MORAL Inocorrência Inscrição desabonadora de nome
em bancos de dados Enquadramento na hipótese da Súmula no
385 do C. Superior Tribunal de Justiça Adequação ante as
particularidades do caso concreto e em conformidade com
jurisprudência desta Corte Decisão que negou provimento a
apelação mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
apelação tirada de r. sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexistência de débito em razão de inscrição desabonadora de nome em banco de dados;
não foram arbitrados danos morais em razão de outros desabonos (Súmula no 385 do STJ).
Insiste o agravante em que faz jus à indenização por danos morais e
em que é inaplicável no caso concreto a indigitada súmula.
Ausente resposta do agravado (certidão de fls. 09).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, anotando-se, de pronto, que não se
tratando de recurso em que admissível sustentação oral, conforme o disposto no art. 937 do
Cód. de Proc. Civil, passa-se a sua análise em julgamento virtual.
Com efeito, é fundamento da decisão agravada que o caso concreto
se amolda à hipótese da Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, na medida em
que o agravante não demonstrou a irregularidade dos demais desabonos preexistentes sobre
o respectivo nome.
Nesse sentido, não comprovou que referidas anotações teriam sido
declaradas judicialmente como indevidas, não importando a exclusão posterior dos
apontamentos preexistentes.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Renê José Abrahão Strang que julgou parcialmente procedente
ação declaratória de inexistência de débito em razão de inscrição desabonadora de
nome em banco de dados para “declarar o valor total da dívida em R$-1.159,15,
dividida na forma indicada na inicial”.
Insiste o autor em que faz jus à indenização, uma vez que teve o
nome indevidamente inscrito em cadastro de maus pagadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002055-10.2018.8.26.0572/50000 -Voto no 41105
3
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
É o relatório.
O recurso não vinga.
O autor não faz jus à indenização por danos morais, pelo fato de
ter, em seu nome, outro desabono anterior registrado por credor diverso (fls. 17).
Além disso, não comprovou que referida anotação teria sido
declarada judicialmente como indevida, não importando a exclusão posterior dos
apontamentos preexistentes, uma vez que para fins da Súmula no 385 do STJ restou
evidenciado já existir, à época da inclusão do apontamento indicado na inicial, outro
apontamento anterior.
Dessa constatação se conclui que, em verdade, parece não
cumpria adequadamente seus compromissos financeiros; em sendo assim, os registros
desabonadores feitos em nada influíram nessa situação, isto é, não causaram aquele
“dano efetivo” a que se referiu, no C. Superior Tribunal de Justiça, o Em. Min.
ALDIR PASSARINHO quando do julgamento do REsp 997.456.
Não foi por outro motivo, aliás, que essa mesma C. Corte, em
julgamento recente (REsp no 1002985), concluiu, unânimemente, que “no caso de
pessoa que já possui outros registros desabonatórios, fica impossível entender que
uma nova notificação lhe causaria dano moral” (do voto do Relator, Min. ARY
PARGENDLER), precedente que, guardadas as diferenças, aplica-se perfeitamente a
este caso concreto.
Com esse julgado, aliás, a C. 2a Seção dessa mesma C. Corte
Superior acabou com a divergência existente entre a 3a e a 4a Turmas, vindo à luz,
então, a Súmula no 385 inteiramente aplicável ao caso concreto segundo a qual
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Feitas essas considerações, fica mantida integralmente a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; fixo, com fundamento no artigo 85,
§11o do Código de Processo Civil, honorários advocatícios recursais em favor da
apelada em R$-500,00, sem prejuízo da sucumbência arbitrada na r.sentença,
observada a concessão em favor da apelante dos benefícios da justiça gratuita.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil,
desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é manifestamente
improcedente”.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator